Tribunal: TJMT
Processo: 1041488-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041488-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JESUS VELANCIO DA SILVA - CPF: 103.456.471-49 (EMBARGADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que confirmou sentença declaratória de inexistência de relação contratual, com exclusão de negativação e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não determinar expressamente a expedição de ofício ao DETRAN/MT para retirada de vínculo do nome do autor junto ao registro de veículo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não foi omisso, pois a exclusão junto ao DETRAN/MT jamais foi objeto da sentença, tampouco das razões recursais.

4. Não cabe, em embargos, inovar a controvérsia ou ampliar os limites do julgado.

5. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Ausentes os requisitos para imposição de multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que não aprecia matéria estranha à sentença e às razões recursais.

2. É incabível inovar a controvérsia em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 271382383) opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A., em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual e determinou a exclusão da negativação, com condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. O acórdão recorrido confirmou integralmente o julgado de primeiro grau.

Nos presentes embargos, a instituição financeira aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa quanto à necessidade de expedição de ofício ao DETRAN/MT, para viabilizar a desvinculação do nome do autor em relação ao veículo registrado. Alega que se trata de providência que não pode ser realizada diretamente pela instituição financeira, razão pela qual postula a integração do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões (id.n.o 272816378) pelo embargado, requerendo o não acolhimento dos embargos, por ausência de omissão, bem como a fixação de multa astreinte pelo descumprimento da decisão judicial e a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 271382383) opostos por BANCO VOTORANTIM S.A em face de acordão, que, por unanimidade desproveu recurso de Apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso por não ter determinado expressamente a expedição de ofício ao DETRAN/MT para viabilizar a exclusão do nome do autor de eventual vínculo com o veículo objeto do litígio, sob a alegação de que tal providência seria de competência exclusiva da autarquia estadual, não da instituição financeira.

Entretanto, a alegação não merece acolhida.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que não houve qualquer determinação, nem na sentença nem na decisão liminar, sobre a exclusão do nome do autor de vínculo junto ao DETRAN/MT. A tutela de urgência deferida — ratificada na sentença — limitou-se a determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como a abstenção de cobranças e contatos por parte da instituição financeira. Em momento algum houve pronunciamento jurisdicional acerca da relação do autor com o veículo perante o órgão de trânsito estadual.

Além disso, o tema tampouco foi objeto das razões da apelação interposta pelo ora embargante. A insurgência recursal concentrou-se na validade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, impugnação à condenação por danos morais e aos honorários advocatícios. Não há uma única linha no recurso acerca de eventual dever judicial de expedição de ofício ao DETRAN/MT. Nesse cenário, não há como reconhecer omissão do acórdão sobre matéria que não foi objeto de impugnação nem de decisão anterior.

Os embargos, portanto, revelam indevida inovação recursal, inadmissível nesta via, conforme sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O sistema processual impõe o dever de concentração e estabilização das questões nos momentos processuais próprios, sendo vedada a rediscussão tardia ou introdução de novas pretensões em sede de aclaratórios.

As contrarrazões apresentadas pelo embargado também rechaçam a existência de omissão, e requerem a imposição de multa por embargos protelatórios. Todavia, embora infundados, os presentes embargos não configuram hipótese inequívoca de má-fé ou intuito meramente protelatório, de modo que não se impõe, nesta oportunidade, a sanção do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Do mesmo modo, a eventual apuração de descumprimento da decisão judicial quanto à exclusão da negativação deverá ser manejada no juízo de origem, onde poderá ser verificada a execução da tutela, não competindo a esta instância deliberar sobre tal providência em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Banco Votorantim S.A.,
por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual permanece íntegro e eficaz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025